Tribunal: TJBA
Processo: 8073197-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073197-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA ANGELICA POSSIDIO DONATO

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO LOCAL. EMPREENDIMENTO COMERCIAL COM DÉBITOS EXPRESSIVOS E FORNECIMENTO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL. TENTATIVA DE BURLA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

No caso, a agravante alega necessitar de ligação de energia elétrica em imóvel residencial, mas ficou comprovado através de inspeção técnica que não existe edificação no local, situado entre hotel fazenda e plantação de propriedade do pai da agravante, onde a mesma é sócia administradora.

3.

A própria agravante confessou nos autos originários que a solicitação visava atender seu "
estabelecimento comercial
", contradizendo a narrativa inicial de se tratar de imóvel residencial fechado há meses por falta de energia.

4.
Restou demonstrado que o empreendimento comercial possui débitos expressivos com a concessionária (superiores a R$3,9 milhões) e teve o fornecimento de energia suspenso por decisão judicial em outro processo, que condicionou a religação ao depósito de caução jamais realizado.

5.
A essencialidade do serviço de energia elétrica não pode servir de escudo para legitimar o inadimplemento deliberado e sistemático por mais de duas décadas, mormente quando o fornecimento visa atender atividade comercial.

6.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073197-94.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANA ANGÉLICA POSSÍDIO DONATO e como agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do Agravo de Instrumento para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, declarando
prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.